Tribunal: TJMT
Processo: 1009664-07.2024.8.11.0037
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1009664-07.2024.8.11.0037
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
RECORRIDO: PEDRO PISTORE e ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/06 a 03/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Primavera do leste contra sentença que determinou a realização de procedimento cirúrgico (ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUARIL não cimentada/HIBRIDA), em favor da autora, reconhecendo a responsabilidade solidária entre Estado de Mato Grosso e Município. O recorrente pleiteia a revisão da decisão, alegando a primazia do Estado no cumprimento da obrigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma única questão em discussão: definir se o cumprimento da obrigação de fornecer o procedimento cirúrgico deve ser direcionado primariamente ao Estado de Mato Grosso, em razão das regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal assegura o direito fundamental à saúde e impõe aos entes federativos a obrigação solidária de garantir o acesso a serviços médicos essenciais, nos termos dos artigos 6o e 196.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral, reconhece a responsabilidade solidária dos entes da federação nas demandas prestacionais de saúde, permitindo que a autoridade judicial direcione o cumprimento da obrigação conforme as regras de descentralização do SUS.
5. O procedimento solicitado (ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUARIL não cimentada/HIBRIDA) é classificado como de alta complexidade, sendo, portanto, de responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso, conforme a Tabela de Procedimentos do SUS e as diretrizes de organização do sistema de saúde.
6. A obrigação solidária do Município não é afastada, permanecendo a responsabilidade subsidiária para o caso de descumprimento por parte do Estado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido para direcionar o cumprimento da obrigação primariamente ao Estado de Mato Grosso.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, cabendo ao Estado a obrigação primária nos casos de média e alta complexidade, conforme as regras de repartição de competências do SUS. 2. O direcionamento ao ente estadual não exclui a responsabilidade subsidiária do Município, em caso de descumprimento.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 23, I, e 196.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793); TJMT, N.U 1001889-81.2022.8.11.0013, Turma Recursal Única, j. 01.12.2022; TJMT, N.U 1001252-72.2022.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.06.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009664-07.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PEDRO PISTORE - CPF: 369.903.969-20 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), PEDRO PISTORE - CPF: 369.903.969-20 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025